Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-08.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-08.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECRETO QUE SUSPENDE GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação simultâneos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora do magistério municipal, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017 e condenando o Município ao pagamento de vantagens salariais suprimidas, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
2 - A servidora apela postulando condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O Município apela requerendo afastamento da condenação ao pagamento das verbas de Atividade Complementar suprimidas pelo decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a suspensão de gratificações incorporadas por decreto municipal viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) se a redução salarial ilegal configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental dos servidores públicos, vedando a diminuição da remuneração nominal, salvo as exceções constitucionalmente previstas.
5 - A suspensão de gratificações pagas de forma contínua e habitual importa em efetiva redução da remuneração, violando frontalmente o princípio constitucional, conforme jurisprudência do STF e STJ.
6 - A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei, conforme Tema nº 1.075 do STJ.
7 - O reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que determinou a redução de vantagens remuneratórias não implica no reconhecimento automático de danos morais, sendo necessária a comprovação específica do dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recursos de apelação conhecidos e improvidos. Reforma de ofício da sentença para excluir, neste momento, os honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X e XV, e 169, §§ 3º e 4º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965 RG/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/02/2009; STJ, REsp 514.402/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 07/11/2006; STJ, Tema nº 1.075, REsps nº 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
n.
8000417-08.2017.8.05.0258
, sendo partes Apelantes
MONICA OLIVEIRA SANTOS
e
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, com reforma de ofício da sentença para excluir os honorários sucumbenciais neste momento processual, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02